Tribunal: TJDFT
Processo: 0001335-36.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇAS DE MORTE. EX-COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CONDUTA GRAVE. "QUANTUM" DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DANO MORAL. RENDIMENTOS COMPROVADOS EM UM SALÁRIO MÍNIMO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.

1. A promessa do réu de causar mal injusto e grave à vítima, “de matá-la”, no âmbito da violência doméstica, foi suficiente para lhe causar receio, e isso basta para a configuração do crime de ameaça, que é de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa de que estará sujeita a mal injusto e grave, não reclamando tais crimes a produção de qualquer resultado material efetivo.

2. A culpabilidade é desfavorável na medida que o apelante extrapolou a elementar do dolo, mas usada a expressão do injusto. O réu não só ameaçou a vítima como tentou cumprir as ameaças. Foi preso praticamente na porta da casa da ofendida, apesar das medidas protetivas vigentes, como declarou a vítima e não negado pelo recorrente.

3. A proporcionalidade e a razoabilidade são princípios de índole constitucional, implicitamente extraídos da Carta Magna, e que se irradiam na aplicação de todas as normas do ordenamento jurídico pátrio. Na seara criminal, os referidos postulados guardam estreita relação com a dosimetria das penas, porquanto devem ser considerados pelo julgador, na individualização das reprimendas, com o objetivo de evitar a hipertrofia da punição e, ao mesmo tempo, conferir proteção suficiente ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Entretanto, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.

4. Com a juntada aos autos da carteira de trabalho do apelante, registrando que no ano de 2015, o recorrente prestava “serviços gerais” em uma empresa, onde percebia rendimentos mensais em R$ 815,00 (oitocentos e quinze reais), além do que até à época da prolação da r. sentença ele se encontrava preso, impõe-se diminuir a indenização por danos morais à vítima para R$ 300,00 (trezentos reais).

5. Dado parcial provimento ao recurso.